Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700557-29.2018.8.07.0006 RECORRENTES: ALOISO NIERMAER SALES DE OLIVEIRA, MARINES ALVES DA SILVA RECORRIDOS: MARIA JOSE GUILHERME, HENRIQUE GUILHERME DA SILVA, ELIZABETH CANDIDA DA SILVA, GLORIA MARIA DA SILVA, CARLOS NILSON SILVA, IVONE DAS GRACAS SILVA, MARIA ABADIA DA SILVA COSTA, TANIA APARECIDA SILVA FERNANDES, GERALDA APARECIDA DA SILVA, L.G.S, L.G.DA S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM ÁREA PUBLICA. POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. ABANDONO. INÉRCIA. RENÚNCIA AO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO EVIDENCIADO. INTERVERSÃO DA POSSE INJUSTA. DESCABIMENTO. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. REALIZAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. 1 É cabível o manejo de ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel objeto da controvérsia localize-se em área pública. 2. De acordo com o art. 561 do CPC/2015, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. O empréstimo gratuito de bem imóvel, por prazo indeterminado, constitui comodato, que se aperfeiçoa com a tradição do objeto e pode ser escrito ou verbal, cabendo ao comodatário preservar o bem como se fosse seu, nos termos do art. 579 e 582 do Código Civil. 4. Para a caracterização do abandono do imóvel pelo possuidor é necessário, além da sua inércia, a comprovação da inexistência da intenção de ter a coisa para si. Precedente deste Tribunal. 5. Demonstrado que os antigos possuidores do imóvel irregular ausentaram-se do local, mas firmaram contrato verbal de locação inicial do bem com os atuais ocupantes, posteriormente modificado para comodato, com o intuito de que o local fosse cuidado e preservado, mantendo animus domini, inviável a caracterização do abandono. 6. Evidencia-se o esbulho e, por conseguinte, a precariedade da posse, quando o comodatário permanece no bem após a notificação para restituí-lo ao comodante ou quando tem ciência inequívoca da intenção deste de reaver o bem. 7. A tentativa judicial de reaver o bem pelo comodante logo após ter conhecimento do esbulho praticado pelo comodatário obsta eventual transmutação da posse injusta por precariedade exercida pelo ocupante em justa, pelo decurso do tempo, cuja possibilidade, inclusive, não é uníssona em nosso ordenamento jurídico. 8. Identificado o exercício da posse prévia pelos autores, que, inclusive, pode ser considerada como “melhor posse”, a sua perda e o esbulho praticado pelos réus, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC. 9. De acordo com o art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à retenção pelo valor das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, desde que comprove que efetivamente realizou-as. 10. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes artigos: a) artigo 435 do Código de Processo Civil, porque aceitou prova produzida sem o contraditório e os documentos foram usados de forma inédita na decisão de segundo grau, restando, caracterizado decisão surpresa proibida pelo artigo 10 do CPC; b) artigo 1.196 do Código Civil, afirmando que ocorreu a perda da suposta posse dos recorridos, desde o inadimplemento prolongado do contrato de locação. Defendem que ocorreu a transmudação da natureza da posse repartida diante do lapso temporal em que o imóvel ficou exclusivamente sobre a responsabilidade dos recorrentes sem qualquer ônus. Acrescentam que não há como admitir um segundo esbulho, uma vez que a sentença e o acórdão ignoram o inadimplemento de uma década do contrato de locação e presume que houve a constituição de um comodato verbal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 435 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: 13. Com relação aos comprovantes de pagamentos de débitos tributários (ID no 7867968, págs. 1-6), não há ilicitude pelo fato de terem sido juntados em réplica, o que é possível para contrapor fatos alegados em contestação, conforme prevê o art. 435 do CPC. 14. De qualquer forma, esses documentos foram utilizados apenas como reforço argumentativo do que já havia sido alegado na inicial, sendo assegurado o contraditório, eis que, após a juntada, os embargantes tiveram diversas oportunidades para impugná-los, inclusive, com apresentação de alegações finais (ID no 7868007). Além da matéria não ter sido questionada em momento oportuno, não se vislumbram prejuízos aos embargantes, tampouco eventual violação ao princípio da não surpresa. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado em suposta afronta ao artigo 1.196 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ante todas essas ponderações e a identificação da posse prévia exercida pelos apelados, que pode ser considerada como “melhor posse”, a sua perda e o esbulho praticado pelos apelantes, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC”,(ID 10310212), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023